Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704628-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OGIB TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Ao agravante para se manifestar sobre o petitório de ID 40802832. Após, façam os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator